Tribunal: TJBA
Processo: 8000947-12.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000947-12.2019.8.05.0106 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLEONICE DA SILVA DE OLIVEIRA PAIXAO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE IPIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APROVADA EM CONCURSO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital (ou inseridos em cadastro de reservas) possuem mera expectativa de direito à nomeação, inclusive em relação à eventuais novas vagas que surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 2 - As provas documentais carreadas aos fólios não demonstram que o contexto fático que envolve o presente feito reflete justamente a hipótese de “preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame”, nos termos do acórdão proferido pelo STF no julgamento do TEMA 784 de repercussão geral (RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux). 3 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000947-12.2019.805.0106, em que figuram como Apelante CLEONICE DA SILVA DE OLIVEIRA PAIXÃO e como Apelado MUNICÍPIO DE IPIRÁ. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º grau - Relatora